Tribunal: TJSP
Processo: 2243194-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r no 105/2001. Sigilo Bancário. Possível flexibilizar em função do interesse público. Ausência de circunstância excepcional no caso. Precedentes da jurisprudência. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2243194-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa. Decisão que indeferiu a pretensão da exequente, consistente na quebra do sigilo bancário dos executados, junto à Nubank. Inconformismo. Quebra de sigilo bancário. Medida prevista no regulamento do Bacenjud. Entretanto, trata-se de medida excepcional, autorizada apenas em casos previstos em lei. Lei Complementar no 105/2001. Sigilo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa. Decisão que indeferiu a pretensão da exequente, consistente na quebra do sigilo bancário dos executados, junto à Nubank. Inconformismo. Quebra de sigilo bancário. Medida prevista no regulamento do Bacenjud. Entretanto, trata-se de medida excepcional, autorizada apenas em casos previstos em lei. Lei Complementar no 105/2001. Sigilo Bancário. Possível flexibilizar em função do interesse público. Ausência de circunstância excepcional no caso. Precedentes da jurisprudência. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2243194-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados SAR COMÉRCIO DE
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS S/A e ALEXANDRE DOMINGUES.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243194-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2243194-37.2020.8.26.0000
Comarca: 4a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravados: Sar Comércio de Vestuário e Acessórios S/A e outro
Voto no 19.975
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia
certa. Decisão que indeferiu a pretensão da exequente,
consistente na quebra do sigilo bancário dos executados,
junto à Nubank. Inconformismo. Quebra de sigilo bancário.
Medida prevista no regulamento do Bacenjud. Entretanto,
trata-se de medida excepcional, autorizada apenas em casos
previstos em lei. Lei Complementar no 105/2001. Sigilo
Bancário. Possível flexibilizar em função do interesse
público. Ausência de circunstância excepcional no caso.
Precedentes da jurisprudência. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Banco Santander
(Brasil) S/A contra a agravada, Sar Comércio de Vestuário e
Acessórios S/A e Outro, extraído dos autos de ação de
execução por quantia certa, em face de decisão (fls. 1077/1079)
que indeferiu a pretensão da exequente, consistente na quebra
do sigilo bancário dos executados junto à Nubank.
A agravante se insurge. Alega que,
embora devidamente citados, os Agravados, não realizaram o
pagamento voluntário do débito e ressalta que todas as 27
medidas engendradas para satisfação da execução restaram
infrutíferas.
Aduz que o ofício expedido à Nubank, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243194-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
3
que pese ser infrutífero, comprovou a existência de
movimentação bancária por parte de Alexandre Dominguez,
Agravado, razão pela qual formulou pedido de quebra do sigilo
bancário perante à referida instituição.
Sustenta que há fortes indícios de que os
Agravados usam de meios não ortodoxos para evitar constrições
judiciais pelos meios usuais de pesquisa de bens.
Evoca o princípio da efetividade da ação
de execução de título extrajudicial e para defender que não basta
que tenha seu direito reconhecido, é necessário que ele seja
efetivado por meio de ações que demandam atuação do Poder
Judiciário.
Ressalta, com fundamento em recentes
julgados deste E. Tribunal, que é possível a utilização do sistema
SISBAJUD para obtenção das informações pleiteadas.
Pugna pelo provimento do presente
recurso, com a reforma da decisão agravada, para determinar a
quebra de sigilo bancário dos agravados junto à instituição
financeira Nubank, relacionados ao período de 1 ano, com a
indicação de origem de todos os créditos recepcionados em
referida conta (depósitos, transferências e outros meios de
crédito em conta).
Recurso tempestivo e preparado (fls.
14/16).
O recurso foi recebido no efeito devolutivo
(fls.45/52).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243194-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
4
A agravada apresentou contraminuta (fls.
57/60).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta, anteriormente, a seguinte decisão
do juízo “a quo”:
“O PRESENTE, POR CÓPIA IMPRESSA
E ASSINADA DIGITALMENTE, COM OFÍCIO às empresas
NUBANK, XDEX, FOXBIT,MERCADO BITCOIN, BITCOIN
TRADE, XP INVESTIMENTOS, BANCO PAULISTAE SOCOPA
para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem a este Juízo se a
parte
executada
ALEXANDRE
DOMINGUEZ,
CPF
147.731.098-31 e SAR COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E
ACESSÓRIOS S/A, CNPJ 12.231.567/0001-58 possui ativos
e/ou valores mobiliários, sendo que, em caso positivo, deverão
eventuais ativos e valores serem bloqueados e depositados em
conta judicial à disposição deste Juízo, até o limite do débito
objeto deste processo (R$ 5.556.791,15- atualizado até
maio/2020
-
fls.
988/990),devendo
a
parte
interessada
providenciar a impressão e comprovar o protocolo dos ofícios em
10 dias.2.INDEFIRO o bloqueio de eventuais cartões de crédito
de titularidade da executada, eis que se trata de medida drástica
e que não guarda relação direta com o fato de estar inadimplente
para com a exequente, além de ter efetividade duvidosa. Intime-
se”. São Paulo, 13 de julho de 2020.
E, conforme salientado na decisão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243194-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
5
admissibilidade deste agravo de instrumento, confere-se que em
resposta ao ofício do juízo “a quo”, a Nubank comunicou a
existência de conta somente em nome de Alexandre Dominguez,
com saldo de R$ 5,77.
No caso, agora, a agravante pretende a
obtenção dos extratos bancários dos executados no período
compreendido de um ano anterior até esta data, uma vez que
alega, podem ter ocorrido movimentações de valores sem as
devidas contraprestações em desvios operacionais ilícitos ou
suspeitos.
Pois bem.
Realmente
o
artigo
17,
III,
do
Regulamento BACENJUD 2.0 prevê que o sistema “permite ao
Poder
Judiciário
requisitar
endereços
e
relação
de
agências/contas, limitados aos 3 (três) endereços mais recentes
e a 20 (vinte) pares de agências/contas por instituição
participante, bem como as seguintes informações sobre os ativos
do atingido que estão sob administração e/ou custódia da
instituição: (...) III- extratos, consolidados ou específicos, de
contas correntes/contas de investimentos, de contas de
poupança e/ou de investimentos e outros ativos.”
Entretanto,
trata-se
de
medida
excepcional e a providência requerida não se funda em um
direito, se o cenário é o de uma relação privada das partes,
como não traz no alegado à postulação certeza de veracidade,
mas
suposição
para
alcançar
direitos
reservados
dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243194-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
6
executados.
De outra parte, como dispõe a Lei
Complementar no 105/2001, as instituições financeiras são
obrigadas a conservar sigilo de suas operações nos serviços
prestados aos seus correntistas.
Sabe-se que no terreno da privacidade
das pessoas, o direito assegurado não é absoluto. Confira-se:
“A inviolabilidade do sigilo bancário não
configura direito absoluto, podendo ser quebrada, em casos
excepcionais, quando presentes as circunstâncias que denotem
a existência de interesse público relevante ou de elementos
aptos a indicar a possibilidade de prática delituosa” (STJ, 19081
PR 2004/0142272-9, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
Segunda Turma, j. em: 27/02/2007).
Porém, não é o caso dos autos.
Além de tudo, o ato de flexibilizar passa
por hipóteses próprias do interesse público, como versado no
§4o do artigo 1o da Lei Complementar referida.
É o que sufragam precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber: Agravo no Agravo
Regimental na Medida Cautelar no 786/RJ (1997/0028702-5),
Rel. Min. Eliana Calmon, j. 14/05/2002; REsp 996.983-PE, Min.
Herman Benjamin, j. 18/06/2009.
Por efeito, tendo que se está a perseguir
neste incidente informe detalhado das operações dos agravados
na condição de correntistas sob premissa de conferir fraude,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243194-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
7
que não é do âmbito do interesse público, mas da credora em
cenário de operações privadas movimentadas de forma livre e
regular por eles, está muito claro que não tem reserva de direito
à quebra do sigilo bancário.
Nesse
sentido,
também,

é
o
entendimento desta E. Corte:
“Compra e venda de bens móveis Ação
monitória Cumprimento de sentença Infrutíferas buscas por
bens (Bacenjud, Infojud, Renajud). 1. Pesquisa Bacenjud para
fornecimento de extratos bancários desde a citação
Medida
que significa a quebra do sigilo bancário Hipótese dos autos
não contemplada nas exceções do §4o do art. 1o da Lei
Complementar 105/2001
Inadmissibilidade. 2. Expedição de
ofício ao INSS em busca de vínculo empregatício

Descabimento. 3. Medidas que não têm o condão de localizar
bens do executado
Indeferimento confirmado
Agravo de
instrumento
improvido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2062457-39.2020.8.26.0000, E. 26a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Vianna Cotrim, j. em 22/04/2020).
“Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu o pedido de obtenção dos
extratos bancários da devedora. Medida implica quebra de sigilo
bancário que só pode ser autorizada em casos excepcionais.
Ausência de indício de desvio de valores. Não localização de
bens penhoráveis não justifica a medida extrema. Decisão
mantida. Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243194-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
8
2212631-94.2019.8.26.0000, E. 15a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. em 26/02/2020).
“Agravo de Instrumento
Ação de
Cobrança Fase de Cumprimento De Sentença - Decisão que
indeferiu o requerimento formulado pela exequente, ora
agravante, de pesquisa, via Bacenjud, de extratos bancários
consolidados ou específicos de contas correntes, poupanças,
investimentos ou outros ativos da executada, ora agravada -
Sigilo bancário - Desdobramento do direito à privacidade - Artigo
5o, inciso X da Constituição Federal Quebra do sigilo bancário
é medida excepcional, que deve respeitar a proporcionalidade e
razoabilidade Não há indícios da ocorrência de crime, fraude
ou ocultação patrimonial, de modo a justificar a providência
pleiteada pela agravante
Precedentes do TJSP
Decisão
mantida
Recurso Improvido”. (Agravo de Instrumento no
2199445-04.2019.8.26.0000, E. 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. em 20/02/2020).
“Agravo de Instrumento. Decisão que
indeferiu o pedido de uso do Bacenjud para obter extratos dos
executados. Descabido o deferimento do pedido de realização
de pesquisas de extratos bancários em nome do executado por
meio do Sistema Bacenjud, por se tratar de medida
desarrazoada e pouco efetiva para a satisfação do débito e que
viola o sigilo bancário da parte devedora. Manutenção da r.
decisão agravada Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento
no 2077559-38.2019.8.26.0000, E. 20a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243194-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
9
Privado, Rel. Des. Rebello Pinho, j. em 02/09/2019).
“Agravo de instrumento - Execução de
título extrajudicial - Decisão que deferiu pedido de expedição de
ofício às bandeiras de cartão de crédito e Banco Central -
Medida que se afigura como quebra de sigilo - Impossibilidade -
Medida extrema que não se justifica no caso dos autos -
Inexistência de indício de ilicitude -Decisão reformada - Recurso
provido”. (Agravo de Instrumento no 2080628-78.2019.8.26.0000,
E. 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ademir Benedito, j.
em 17/06/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão recorrida que
indeferiu o pleito de quebra de sigilo bancário da executada.
Descabimento, em razão da medida se mostrar excessivamente
gravosa nesta fase do processo. Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça. “Decisum” mantido. Recurso não provido”.
(Agravo de Instrumento no 2270609-29.2019, E. 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Marcos Gozzo, j. em 03/03/2020).
Portanto, à vista destas considerações,
mantém-se inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator